Tribunal: TJMT
Processo: 1008911-19.2024.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL (EMERGENTE E LUCROS CESSANTES) E MORAL. VEÍCULO ESTACIONADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO DEMONSTRADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. OITIVA DE TESTEMUNHA COMO INFORMANTE. NEXO CAUSAL AUSENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NA OITIVA E O DANO ALEGADO PELO AUTOR. AUSÊNCA DE COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 277887925 – reclamação no 1008911-19.2024.8.11.0015 – 2o JEC de Sinop), que indeferiu o pedido inicial. 2- A ocorrência de colisão entre veículos estacionados acarreta a presunção relativa de culpa atribuída ao condutor que provocou o choque, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, é incumbência desse condutor o ônus de comprovar que não foi o responsável pelo acidente; 2.1) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023); 2.2) Em audiência de instrução, após a oitiva das partes e de testemunha ouvida como informante, não foi possível comprovar o nexo causal entre a colisão descrita na peça inicial e os danos materiais causado no veículo do Recorrente. Não tendo a parte Autora logrado êxito em demonstrar a extensão do dano decorrente do sinistro, a fim de comprovar a responsabilidade da parte Requerente a ser indenizada, não há o que se falar em dano material; 2.3) O fato reconhecido não ultrapassa o dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Precedentes. (STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018) e (TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008911-19.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RENATO JOSE FERNANDES - CPF: 311.922.892-34 (RECORRENTE), ACONORTE ESTRUTURAS E PRE - MOLDADOS LTDA - CNPJ: 34.397.409/0001-05 (RECORRIDO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025